Tribunal: STF
Processo: Rcl 43995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Paulistana, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferida nos autos do Processo 0001208-03.2019.5.22.0103.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Nesses termos, assevera que “há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a concessão de liminar no sentido de suspender o processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum.
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Passo a decidir.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido por esta Corte na ADI-MC 3.395.
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”
    Ocorre que, no presente caso, cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 1º.7.1986, data anterior à Constituição da República de 1988. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:
    “O Município reclamado alega que a relação havida entre as partes é de natureza jurídico-administrativa (estatutária), sendo, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho para julgar o feito. 
    Sustenta que o Excelso STF, quando do julgamento da ADI 3.395, retirou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causas entre servidores e o poder público, mesmo em se tratando de relação empregatícia. 
    Alega a transmudação do regime de celetista para estatutário com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, mesmo que não se considere esse caso, a transmudação também ocorrera com a publicação da Lei nº 03/1993, que instituiu o regime jurídico único na municipalidade. 
    No caso, a admissão do reclamante se deu sem a realização de prévio concurso público, em 01 /07/1986, para exercer a função de assistente administrativo, sob o regime celetista, por prazo indeterminado, sendo que o contrato de trabalho encerrou em agosto de 2019 com a aposentadoria do reclamante. 
    Passo ao exame. 
    As razões apresentadas pelos entes públicos em demandas similares à presente fundamentam-se, via de regra, na medida cautelar concedida pelo Min. Nelson Jobim e referendada pelo Pleno do STF na ADI 3.395 e, mais recentemente, em diversas outras decisões da Suprema Corte, a exemplo do RE 454.409-1/PI. Quanto à ADI, decidiu o STF o seguinte: ‘Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inc. I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘... apreciação .... de causas que .... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 
    Ocorre, entretanto, que a presente lide refoge ao conteúdo da referida decisão, não ofendendo, pois, a determinação contida no referido julgado. Com efeito, não vislumbro, nos presentes autos, a existência de relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas sim de típica relação trabalhista regida pela CLT. 
    Ademais, é imprescindível relevar que é um equívoco pensar que o só fato da promulgação da constituição ou de existir diploma estatutário no ente público ou lei própria regulando o regime especial é suficiente para configurar regime jurídico-administrativo. A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto. 
    O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargo em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF, é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora, que impõe a realização pelo administrador apenas das condutas determinadas na lei e na forma estabelecida. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STF na ADI nº 1150 e na Rcl nº 7621. 
    Quanto aos mais recentes entendimentos da Suprema Corte, contidos no Recurso Extraordinário citado acima (RE 454.409-1/PI), entendo que não houve, de forma clara e abrangente, decisões que afastem a competência da Justiça Especializada. O que temos, até agora, são decisões pontuais em casos específicos, abordados em sede de Reclamação Constitucional. No caso sob exame, como já foi dito, trata-se de empregado admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, sob o regime celetista, para exercer a função de assistente administrativo, fatos estes comprovados e incontroversos nos autos. Portanto, reputa-se válido o contrato de trabalho do obreiro, sendo competente a Justiça do Trabalho, ante a subsistência do regime celetista. 
    Entretanto, no que tange à suposta transmudação de regime, vale ressaltar que, não obstante o Município reclamado tenha trazido aos autos a Lei Municipal que instituiu o regime jurídico único no Município, este não juntou qualquer documento apto a comprovar que o obreiro tenha prestado concurso público. Razões pelas quais é forçoso concluir que nunca ocorreu, enfim, a mudança de regime jurídico do reclamante, de celetista para estatutário, tendo em vista que não restou preenchido o requisito do concurso público, indispensável à formação do liame estatutário, conforme art. 37, II, da CF/88. Nesse caso não cabe falar em prescrição em razão da mudança de regime, visto que tal fato não ocorreu”. (eDOC 7, pp. 4-5)
    Com efeito, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 ) 
    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 40491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    Saliente-se, ademais, o entendimento do STF firmado no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; .Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020 e Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020.
    Assim, tendo em vista a inexistência de afronta à decisão proferida por esta Corte no citado precedente, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente